Tribunal: TJDFT
Processo: 0743818-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DIVERSOS COMETIDOS CONTRA ADOLESCENTE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 1/2024. AÇÃO PENAL EM CURSO. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de ação penal em curso em que se apura a prática de infrações cometidas contra adolescente, ocorridas fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: 2.1. Declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade e da ilegalidade do artigo 2o, caput, da Resolução n. 1, de 23 de julho de 2024, do TJDFT em relação à competência parcial da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, e, se o caso, também do seu inciso I, por violação ao artigo 227 da Constituição Federal, ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 8069/90, e ao artigo 23, parágrafo único, da no Lei 13.431/2017; 2.2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infrações penais contra adolescente, fora do contexto doméstico e familiar, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao sistema difuso de controle de constitucionalidade, o juiz de 1o grau, ao se deparar com norma que entende inconstitucional poderá deixar de aplicá-la, monocraticamente, não tendo, assim, legitimidade para arguir incidente de inconstitucionalidade, nos moldes delineados na petição inicial do presente conflito.
4. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 3.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
5. Nos termos do art. 2°, I, da Resolução n. 1/2024, os feitos que envolvem a prática de infrações penais cometidas contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico e familiar devem tramitar nos juizados e varas comuns, pois excluídos explicitamente da competência da Vara especializada, à exceção das ações penais em curso, as quais, por força do art. 3° da referida Resolução, não serão redistribuídas.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Ceilândia (Suscitado).